Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725446-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA, WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por POSTAL SAÙDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face da decisão de ID 199042540, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais n. 0722210-92.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA e WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DA COSTA em desfavor da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ora agravante. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar a manutenção do plano de saúde do agravado (WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DA COSTA) Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Afirma que foi constituída sob a natureza de associação civil e que, diante disso, não possui fins lucrativos. Diz que opera planos de saúde destinados aos empregados dos Correios e que é qualificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como autogestão mantida e não patrocinada. Argumenta que toda a sua receita [...] está vinculada à prestação de serviço médico-assistencial aos empregados dos Correios, que contribuem com apenas 30% (trinta por cento) dos custos, sendo todo o restante suportado pelos Correios, os quais garantem sua solvabilidade. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a concessão da gratuidade da justiça para efeito da dispensa do preparo; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida; e, c) no mérito, o seu provimento, a fim de que seja revogada a decisão “proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a manter o plano de saúde do Agravado ativo e por tempo indeterminado;”. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise da gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício não foi apreciado na origem. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, Código de Processo Civil – CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. No presente caso, verifiquei que os documentos IDs 60596779, 60596780, 60596781, 60596782, 60596783, 60596784, 60596785 consistem em Escrituração Contábil Fiscal – ECF referente ao período de 1o/1/2020 a 31/12/2020, e indicam que, naquele ano, a agravante teve resultado superavitário substancial, conforme consta especificamente do ID 60596785 - Pág. 223. Ademais, a partir da análise da referida documentação, identifiquei que a agravante possui provisões financeiras para despesas judiciais, conforme IDs 60596779 - Pág. 58 e 60596785 - Pág. 183. A seu turno, os documentos IDs 60596789, 60596788 elencam as despesas da agravante nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Há, bem assim, Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF referente ao ano-calendário 2021 (ID 60596800), em que consta o total de rendimentos tributáveis naquele período. Ocorre que não foram anexadas ECFs referentes aos anos posteriores a 2020. De outra banda, os documentos relativos a 2021 e 2022 não permitem conhecer, em relação a cada um deles, o total de despesas e receitas, de modo que não é possível saber o saldo financeiro da agravante em cada período. Diante disso, em princípio, tenho que os elementos constantes dos autos indicam que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Nada obstante, em atenção ao art. 99, § 2o, do CPC, determino a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação com vistas a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, ou comprovar o efetivo preparo do recurso com o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, com ou sem o recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para análise. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator